Tribunal: TJBA
Processo: 8116442-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116442-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLON DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a legitimidade da negativação do nome do autor por dívida oriunda de contrato de cartão de crédito. O Apelante foi condenado ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa de 5% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso deve ser conhecido diante da alegada ausência de dialeticidade; (ii) saber se é legítima a cobrança de débito e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, bem como se há dever de indenizar por danos morais; e (iii) saber se está configurada litigância de má-fé apta a justificar a aplicação de multa processual.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, ainda que haja reprodução de argumentos anteriormente deduzidos, o que não impede o conhecimento do recurso.

4. Afasta-se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência e da ausência de prova em sentido contrário.

5. Comprovada a contratação do cartão de crédito e a efetiva utilização do serviço mediante extratos de fatura, registros sistêmicos e fotografia colhida no ato da contratação eletrônica.

6. Demonstrada a inadimplência do consumidor quanto às faturas do cartão, configura-se exercício regular do direito do credor, sendo legítima a cobrança e a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos.

7. Inexistente ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

8. A litigância de má-fé não se presume e exige comprovação de dolo processual. A mera alegação de desconhecimento do débito, ainda que posteriormente demonstrada a regularidade da cobrança, não caracteriza alteração da verdade dos fatos nem conduta enquadrável no art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: “1. A repetição de argumentos anteriormente deduzidos não caracteriza ausência de dialeticidade quando houver impugnação dos fundamentos da sentença. 2. Comprovadas a contratação e a utilização de cartão de crédito, é legítima a cobrança do débito e a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, inexistindo dano moral indenizável. 3. A alegação de desconhecimento de débito, sem demonstração de dolo processual, não configura litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80 e 373, II; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.663.322/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.722.459/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.695.125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.02.2018; TJBA, Apelação nº 8062934-73.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Primeira Câmara Cível, publ. 02.12.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116442-21.2025.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante MARLON DOS SANTOS ANDRADE e como Apelado WILL FINANCEIRA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA